Tribunal: TJMT
Processo: 0005172-81.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005172-81.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 044.358.401-03 (APELADO), PEDRO PAES DA SILVA FILHO - CPF: 544.274.521-91 (VÍTIMA), PEDRO PAES DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), CASTRO R. M. (ASSISTENTE), LIMA R. R. (ASSISTENTE), ALEXANDRE FERNANDES FONTES - CPF: 060.972.331-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3o, C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. TEMA REPETITIVO N.o 1.258/STJ. AUSÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. DÚVIDA INTRANSPONÍVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado da imputação do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3o, c/c art. 14, II, CP), por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento do apelado pela vítima, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e reformar a sentença absolutória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito está comprovada, porém a autoria delitiva imputada ao apelado fundamenta-se exclusivamente no reconhecimento efetuado pela vítima, tanto na fase policial quanto na judicial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.258, consolidou o entendimento de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, e sua inobservância acarreta a nulidade da prova.

5.

No caso concreto, o reconhecimento não seguiu o rito legal. A vítima, ouvida em juízo, afirmou que o apelado “possuía as mesmas características” do motorista, mas jamais descreveu quais seriam essas características (art. 226, I, do CPP). Além disso, não foi lavrado auto pormenorizado do ato (art. 226, IV, do CPP).

6.

O reconhecimento foi viciado por sugestionamento, pois a vítima foi chamada à delegacia dias após o fato e informada de que o apelado havia sido preso com um veículo de características semelhantes e munição de mesmo calibre, o que interfere nas recordações e acarreta induzimento mnemônico.

7.

A confirmação em juízo não tem o condão de validar o ato nulo, pois a própria vítima declarou que se recordava do réu “da Central de Flagrantes”, evidenciando que a memória já estava contaminada pela prova irrepetível e viciada.

8.

A hipótese não se enquadra nas exceções de “prova independente” ou “mera identificação de pessoa já conhecida”, pois a vítima não conhecia o apelado previamente.

9.

As demais provas são insuficientes. O comparsa preso em flagrante (Alexandre) negou o envolvimento do apelado. A posse de um veículo semelhante e de uma munição, dias após o latrocínio, sem a realização de confronto balístico, não constitui prova suficiente de autoria.

10.

Diante da nulidade da única prova de autoria e da inexistência de fontes probatórias independentes, a dúvida é intransponível, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa, para ser válido como prova de autoria, deve observar obrigatoriamente o rito previsto no art. 226 do CPP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.258. 2. É nula a prova de reconhecimento quando realizada com sugestionamento (apresentação do suspeito à vítima como o indivíduo preso com objetos relacionados ao crime), e sua contaminação impede a validação por posterior confirmação em juízo. 3. Inexistindo fontes probatórias independentes e autônomas para além do reconhecimento nulo, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), em observância ao princípio in dubio pro reo.”

______________

Dispositivos legais citados:

Código Penal (CP): arts. 14, II; 29, §1o; 59; 61, I; 69; 157, §3o; 180. Código de Processo Penal (CPP): arts. 226 (I, IV); 386, VII. Lei n.o 10.826/2003: art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n.o 1.258 (originado do REsp n. 1987651/RS, REsp n. 1987628/SP, REsp n. 1986619/SP e REsp n. 1953602/SP). STJ, REsp n. 2.109.511/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0005172-81.2018.8.11.0042, que
absolveu
o apelado
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
do delito de
latrocínio tentado
(art. 157, §3.o, c/c art. 14, II, CP), por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução do mérito, no que tange aos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo (art. 180, CP e art. 14, Lei n.o 10.826/2003), em observância à coisa julgada material e ao princípio que veda o
bis in idem
, pois o réu já havia sido processado criminalmente por estes fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 294266387, o Órgão Ministerial

busca a
condenação

do apelado pela prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada
, sustentando que as provas são suficientes para atestar a materialidade delitiva e a autoria do acusado, notadamente considerando que este foi reconhecido pela vítima e preso dias após a infração patrimonial, em poder de uma munição intacta, do mesmo calibre da arma de fogo usada para o latrocínio.

Cumulativamente, o
Parquet
almeja a valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos
antecedentes
do réu (art. 59, CP) e requer a aplicação da agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP).

Em contrarrazões vistas no ID 294266389, a defesa do recorrido rechaça as pretensões ministeriais e pugna pelo desprovimento do apelo. Subsidiariamente, em caso de condenação, postula a desclassificação da conduta para tentativa de roubo (art. 157, §2.o, I e II, c/c art. 14, II, CP) e o reconhecimento da minorante pertinente à participação de menor importância (art. 29, §1.o, CP).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 306255896, opina pelo
parcial provimento
do recurso
, para condenar o réu por latrocínio tentado, porém, sem o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08/11/2018 [
rectius
: 2017], por volta das 19h40min, na Rua C, bairro Bela Vista, em Cuiabá, o apelado
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
, juntamente com
Alexandre Fernandes Fontes
(denunciado em autos apartados),
Rafael Salgado Guimarães
e
Francisco Sampaio Macedo
(ambos foragidos), mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Pedro Paes da Silva Filho
, chegando a efetuar disparo na direção do ofendido, que só não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Depreende-se da exordial acusatória que, dias após a tentativa de latrocínio, precisamente em 11/11/2017, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, o recorrido
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
portou munição de uso permitido (calibre .38), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como conduziu automóvel que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Renault Logan, placa QBU3489.

Segundo a proposição ministerial, o acusado

e os comparsas acima identificados abordaram o ofendido
Pedro
, investigador de polícia, quando este voltava do trabalho, e fecharam seu veículo.

Desta feita, ainda de acordo com o
Parquet
,
LUCAS
permaneceu no carro, dando suporte ao roubo, enquanto
Alexandre
,
Rafael
e
Francisco
cercaram o automóvel da vítima, sendo que, ao abrir a porta do veículo do ofendido,
Alexandre
viu uma arma de fogo entre as pernas de
Pedro
, seguindo-se a isto um tiroteio, em que
Alexandre
efetuou disparo em direção ao rosto da vítima, a qual repeliu as agressões e atirou na perna do infrator.

A preambular narra que, diante da reação do ofendido, os demais executores voltaram para o carro que era conduzido pelo apelado
LUCAS
e tomaram rumo ignorado, de modo que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Por fim, a peça incoativa descreve que, dias após a tentativa de latrocínio,
LUCAS
transitava pela via pública em um Renault Logan, placa QBU 3489, quando foi abordado por policiais militares, os quais constataram durante a revista que o réu trazia consigo, no suporte do carro, uma munição intacta de calibre .38, sendo que, após a checagem do veículo, os agentes estatais averiguaram que o automóvel era produto de roubo.

Diante destes fatos, o recorrido foi
denunciado
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 157, §3.o (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), c/c art. 14, II, e art. 180,
caput
, todos do Código Penal e art. 10.826/2003.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença em que o juízo
a quo

extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito
, no que toca às infrações do
art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, em observância à coisa julgada material e à vedação ao
bis in idem
, pois
LUCAS
já havia sido processado por tais crimes na ação penal n.o 0042431-47.2017.811.0042, em que restou inclusive condenado pela receptação.

Na parte remanescente, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu o apelado do crime de latrocínio tentado
(art. 157, §3.o, c/c art. 14, II, CP), com esteio no art. 386, VII, do CPP, por entender que as provas são insuficientes para a condenação, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de condenação por tentativa de latrocínio
:

A
materialidade
da infração patrimonial está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID

294265916 - Pág. 2/4) e das declarações prestadas na delegacia e em juízo pela vítima
Pedro Paes da Silva Filho
, que demonstram que, em
08/11/2017
, o ofendido foi vítima de tentativa de latrocínio, por parte de agentes que o abordaram na via pública e que só não ceifaram sua vida durante a subtração porque a vítima, que é investigador da Polícia Civil, e reagiu ao assalto.

Em que pese a prova da ocorrência material do delito, após analisar detidamente as provas coligidas ao feito, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida
intransponível
quanto à
autoria
delitiva imputada ao réu
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
.

De início, destaque-se que o recorrido
LUCAS
não
foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio narrado na denúncia
. Ao que consta dos autos, o apelado foi detido 03 (três) dias após o fato
sub judice
, enquanto transitava pela via pública em um veículo produto roubo (Renault Logan), em cujo interior havia ainda uma munição de calibre .38, tanto que é que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado com supedâneo no
“ART. 14 CAPUT DA LEI 10.826/2006 E ART. 180 CAPUT DO CPB”
. (ID 294265915 - Pág. 11).

Por tal motivo, os policiais militares ouvidos no inquérito, responsáveis pela prisão do apelado, limitaram-se a discorrer sobre as particularidades da diligência e da localização do veículo roubado e do projétil de arma de fogo (ID 294265915 - Pág. 14/15).

No entanto, em virtude da
semelhança de características
entre o veículo conduzido pelo acusado no momento da sua prisão e o carro que havia sido utilizado na tentativa de latrocínio contra a vítima
Pedro Paes
, bem como tendo em vista a
identidade de calibres
entre a arma usada no delito patrimonial e a munição achada no carro ocupado pelo réu, em
11/11/2017
, a autoridade policial entrevistou o ofendido
Pedro
, que declarou ao delegado que
“o suspeito
Lucas Felix de Oliveira
possui as mesma características do suspeito que conduzia o veículo sedan Prata e o fechou na companhia de mais dois suspeitos”
. (
Sic
– Declarações extrajudiciais da vítima no ID 294265915 - Pág. 41).

Em
12/04/2018
, a vítima foi novamente ouvida na delegacia, ocasião em que novamente
“reconheceu a pessoa quem estava dirigindo o veículo prata como sendo
LUCAS FELIX DE OLIVEIRA
, preso em flagrante com o veículo utilizado na ação”
. (Declarações extrajudiciais da vítima no ID 294265916 - Pág. 29).

Com o encerramento da fase investigativa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu denúncia, o acusado apresentou Resposta à Acusação e o juízo
a quo
saneou o feito, designando data para a audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou em
20/05/2024
, oportunidade em que foi tomada a oitiva da vítima
Pedro Paes da Silva Filho
e da testemunha
Luiz Gonzaga Abreu Júnior
, assim como realizado o interrogatório do réu
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
.

Ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Pedro Paes da Silva Filho
, declarou que, na data do fato, entre sete e oito horas da noite, quando saía do trabalho após o expediente, seu veículo foi fechado por um automóvel sedan, cor prata, posteriormente identificado como um Renault, que o abordou em sentido contrário e parou paralelamente ao seu (porta do motorista com porta do motorista).

Narrou que dois indivíduos desceram do veículo agressor, enquanto um terceiro permaneceu na condução. Um dos agentes, posteriormente identificado como
Alexandre
, desceu armado do banco de trás e dirigiu-se diretamente à porta do motorista do carro da vítima. O outro comparsa, descrito como um indivíduo alto e moreno, desembarcou pelo lado do passageiro e se posicionou na parte traseira do carro do depoente.

A vítima identificou o apelado
LUCAS FÉLIX

DE OLIVEIRA
, apontando-o como o indivíduo que permaneceu na condução do veículo Renault prata, durante a ação delitiva.

Nas palavras do ofendido
Pedro
,
“possivelmente esse
LUCAS
estava pilotando o veículo”
. (Relatório de Mídias no ID 294266364).

O ofendido afirmou que, quando
Alexandre
abriu a porta de seu carro, a luz interna do sensor acendeu, o que permitiu que o infrator visse a arma de fogo que a vítima portava no vão de sua perna. Ato contínuo,
Alexandre efetuou um disparo de arma de fogo diretamente contra o rosto do depoente
, que somente não o atingiu porque o agressor "tirou a visada" no momento do disparo, de modo que o projétil passou próximo ao seu rosto, atingiu o banco do passageiro e alojou-se na porta direita.

Pedro
prosseguiu relatando que, diante da injusta agressão,

revidou para se defender e alvejou
Alexandre
na perna. Após esse primeiro revide, os comparsas entraram rapidamente no veículo prata e empreenderam fuga do local.

A vítima, então, desceu de seu carro, momento em que
Alexandre
, embora ferido, continuou a efetuar disparos em sua direção. O depoente revidou novamente, fazendo com que
Alexandre
caísse ao solo. Imediatamente, a vítima identificou-se como policial e solicitou apoio de outras guarnições, complementando ainda que toda a ação que envolveu a tentativa de latrocínio, desde a abordagem do veículo até o tiroteio e a fuga dos agentes, foi muito rápida.

Acrescentou que
não conhecia nenhum dos criminosos anteriormente ao fato
e que,
três dias após o ocorrido
, foi contatado pela Central de Flagrantes e informado sobre a
apreensão de um veículo com as mesmas características do utilizado no crime
. Ao comparecer à delegacia,
realizou o reconhecimento positivo tanto do veículo Renault prata quanto do réu Lucas Félix de Oliveira
, que havia sido preso na posse desse carro e de munições.

Uma vez indagado em audiência instrutória se identifica o ora apelado
LUCAS FÉLIX
, presente na solenidade por videoconferência, o ofendido
respondeu que se recorda do réu, em virtude do reconhecimento promovido na Central de Flagrantes
.

Mencionou ainda que, segundo informações policiais obtidas na delegacia, o próprio
Alexandre
teria indicado a participação de outros indivíduos, conhecidos como “
Rafael
” e “
Chiquinho
”.

Sobre o reconhecimento realizado na delegacia, a vítima verbalizou,
in verbis
:

“Defesa: Como é que o
LUCAS
foi apresentado para o senhor? Já com essa notícia que tinha sido preso com esse veículo, com o veículo, com munição dentro?

Vítima: Foi. Me ligaram, falando ‘tem um veículo assim, com as características do fato, compareça aqui’. Aí eu fui na delegacia e fiz o reconhecimento.

Defesa: E aí foi apresentado o LUCAS para o senhor?

Vítima: Isso. Isso.

Defesa: Pedro, aqui no depoimento do senhor na delegacia, o senhor só faz referência a um veículo prata. Então, não identifica que tipo de veículo seria, nem que placa seria. Como é que o senhor conseguiu ter certeza de que esse carro apreendido com o
LUCAS
era realmente o veículo que foi utilizado nesse crime contra o senhor?

Vítima: Porque, no dia lá, eu vi que era um sedan prata, que era um veículo da Renault. Na hora eu vi. Ele parou do lado do meu veículo.

Defesa: E com base em que que o senhor conseguiu reconhecer o
LUCAS
? Já que o senhor já veio abordado por uma pessoa armada, já teve essa troca de tiros. O senhor conseguiu ter discernimento suficiente ali naquele momento?

Vítima: Como eu já falei anteriormente, ele parou o veículo do lado do meu veículo. Inclusive, para descer, eles abrem a porta do veículo, né. Desceram duas pessoas, abriram duas portas do veículo”
.

(Relatório de Mídias no ID 294266364).

A testemunha
Luiz Gonzaga Abreu Júnior
, policial militar, ouvido em juízo e compromissado a responder com a verdade, declarou que, após lhe serem apresentados os fatos referentes à denúncia — uma tentativa de latrocínio ocorrida em 08 de novembro de 2018 contra o policial civil
Pedro Paes da Silva Filho
, e a prisão posterior do acusado
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
na posse de um veículo roubado e munições —,
tentou “puxar na memória”, mas
não se recordou dos detalhes dessa ocorrência
.

Questionado se reconhecia o acusado
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA
, presente na audiência, a testemunha respondeu
negativamente
.

Por sua vez, ao ser interrogado perante autoridade judiciária, o recorrido
LUCAS FÉLIX DE OLIVEIRA negou veementemente a autoria pela tentativa de latrocínio descrita na denúncia
, alegando
não conhecer a vítima (Pedro Paes) nem os supostos comparsas Alexandre, 'Chiquinho' ou Rafael
.

Admitiu que realmente se encontrava na posse do veículo Renault Logan na data da sua prisão, no entanto, sustentou que pegou o carro empresado de um amigo (“
Bruno
”), para buscar mulheres em uma festa, mas durante o trajeto, foi abordado por uma viatura da Polícia Miliar, que revistou o automóvel e encontrou uma munição, uma “pedra” e cinco presilhas plásticas, itens dos quais o réu alega que não tinha conhecimento.

O réu pontuou

que, no momento da prisão pelo porte da munição e pela receptação do veículo,
não foi informado sobre nenhuma acusação da tentativa de latrocínio contra o policial civil
, da qual só veio a saber quando foi citado do teor da denúncia.

Ao final do interrogatório, afirmou que
jamais foi submetido a procedimento de reconhecimento formal
, com outras pessoas de características semelhantes, tampouco exposto à vítima, complementando que nunca havia visto o ofendido
Pedro Paes
antes da audiência judicial.

Uma vez examinada a integralidade das provas judicialmente produzidas, impõe-se
ratificar

a sentença absolutória
.

Isto porque, à exceção do reconhecimento por parte da vítima,
não foi produzida nenhuma prova capaz de atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria delitiva do recorrido
.

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova,
o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.o 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento
não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “fonte probatória independente”
(
Independent Source Doctrine
)
ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado
,

seriam “inevitavelmente descobertas”
(
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.o 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são
imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha
, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a
observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é
desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio
, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou
qualquer outra relação social
estabelecida, pois neste cenário,
o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional
.

In casu
, não obstante a vítima tenha reconhecido o recorrido
LUCAS
como o agente na condução do veículo que dava apoio aos demais executores do latrocínio, após perscrutar os autos,
não fui capaz de localizar a existência de nenhum termo que documentasse o reconhecimento positivo
, promovido pela vítima
Pedro Paes da Silva Filho
.

Ademais, quando foi interrogado em juízo, o réu afirmou não ter sido submetido a ato de reconhecimento formal, o que, somado à inexistência do respectivo termo nos autos, leva a concluir que
eventual identificação, se ocorreu,
não
foi devidamente documentada, em inobservância ao rito estipulado pelo art. 226 do CPP
.

A propósito, dispõe o
art. 226, IV, do CPP
que
“do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”
.

Oportunamente, friso não ignorar que a vítima teria confirmado o reconhecimento na fase judicial, perante o juízo e sob o crivo do contraditório.

Conquanto tal confirmação em juízo fosse suficiente para suprir o vício no reconhecimento extrajudicial no passado,
reitere-se que houve guinada jurisprudencial sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1.218)
, em sede de Recursos Repetitivos Representativo de Controvérsia, ou seja, de
observância obrigatória
pelos Tribunais pátrios e com
força vinculante
.

Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o
reconhecimento positivo em juízo, por parte do ofendido, decorreu basicamente da identificação viciada promovida na etapa inquisitiva
, pois, quando indagado pelo promotor de Justiça se se recordava do réu (presente na audiência por videoconferência) como um dos infratores,
o ofendido respondeu que se lembra dele da Central de Flagrantes
.

Por sua vez, quanto ao reconhecimento supostamente efetivado na delegacia, tem-se que, nas oitivas extrajudiciais, a vítima afirma que
LUCAS
teria as mesmas características físicas que o condutor do veículo dos infratores, mas
o ofendido jamais descreve quais características seriam aquelas,
em

desatenção ao art. 226, I, do CPP
.

Além disso, há sérias dúvidas quanto à existência de
sugestionamento e enviesamento na identificação
, pois, quando foi convidada a descrever mais minuciosamente o ato inquisitivo, a vítima respondeu que, dias após a tentativa de latrocínio,
os policiais que a chamaram até o departamento alertaram-na previamente de que LUCAS havia sido preso em poder de veículo semelhante àquele usado no delito patrimonial
, o que poderia acarretar induzimento mnemônico, influindo nas recordações da vítima e interferindo nas suas lembranças.

Mesmo porque, de acordo com a própria vítima
Pedro Paes
, a
ação delitiva foi muito rápida
, aconteceu no
período noturno
e o acusado
LUCAS não teria descido do automóvel
, sendo assim razoável concluir que o ofendido não fosse capaz de gravar totalmente suas feições para reconhecê-la 03 (três) dias depois, mesmo porque, no momento do crime, a vítima lidava com a abordagem do executor (
Alexandre
), com quem chegou a trocar tiros.

A esse respeito, a doutrina processual penal tem alertado para o fenômeno conhecido como "efeito do foco na arma", segundo o qual a presença de uma arma de fogo durante um crime tende a desviar a atenção da vítima para o instrumento de ameaça, em detrimento da observação de outras características físicas relevantes dos autores do delito. Tal circunstância
compromete significativamente a confiabilidade do reconhecimento realizado pela vítima, especialmente em relação a indivíduos que não interagiram diretamente com ela durante o crime, como é o caso do motorista do veículo
.

Ademais, há certas incongruências que também mitigam a credibilidade probatória do reconhecimento extrajudicial, pois, embora a vítima informe em audiência que havia 04 (quatro) infratores no veículo – o apelado, na condução, e outros três agentes –, ao registrar o boletim de ocorrência, o ofendido informou que os infratores estavam em 03 (três).

De igual modo, o mesmo boletim de ocorrência dá conta de que policiais civis entrevistaram o suspeito que foi alvejado pela vítima e preso na própria cena do crime (
Alexandre Fernandes Fontes
), o qual revelou aos investigadores que cometeu o delito em companhia de 02 (dois) comparsas, um de apelido “
Chiquinho
” e outro de alcunha “
Tatarel
” (Rafael), nada mencionando a respeito do ora apelado:

“Que
segundo a vítima estariam em 03 (três)
. Que perguntamos ao suspeito quem mais estaria com ele momento da tentativa de roubo,
o suspeito respondeu que estavam com ele no momento do crime um rapaz por alcunha ‘Chiquinho’ e outro por alcunha ‘Tatarel’
, identificado como Rafael Salgado Guimarães (...)”
. (Trechos da narrativa do B.O. no ID 294265916 - Pág. 4).

Outrossim, nas duas ocasiões em que foi ouvida durante a fase policial, a vítima não mencionou o modelo ou a placa do veículo utilizado pelos suspeitos no momento do crime, limitando-se a indicar apenas a cor.

Portanto, curvando-me à tese vinculante firmada pelo STJ (Tema 1.258), ressalvado pessoal entendimento contrário, em vassalagem ao sistema de precedentes, concluo que o reconhecimento positivo mencionado pela vítima
Pedro Paes da Silva Filho
em suas declarações extrajudiciais e em juízo, neste específico caso concreto, realmente não se prestaria a respaldar a prolação de um édito condenatório, tendo o juízo
a quo
, portanto, eleito o desfecho mais juridicamente recomendado ao desconsiderá-lo.

A imprestabilidade probatória do reconhecimento, todavia, não acarreta automática necessidade de absolvição, pois, como dito, o próprio Tema 1.258 do STJ explicita que a nulidade do ato, por inobservância ao art. 226 do CPP, comporta exceções, a exemplo da “prova independente”, da “descoberta inevitável” e da hipótese de “mera identificação de pessoa já conhecia pelo depoente”.

No entanto, o caso dos autos não se insere em nenhuma das hipóteses excepcionais, pois a vítima
Pedro Paes
respondeu em juízo que não conhecia previamente os infratores que o abordaram, ao passo que inexistem outras provas nos autos que porventura conduzam à absolvição, pois a testemunha ouvida em juízo (SGT. PM
Luiz Gonzaga Abreu Jr.
) não se recordou da ocorrência e o apelado
nega categoricamente envolvimento no ilícito
.

Outrossim, foi juntada aos presentes autos a sentença proferida na ação penal n.o 0042431-47.2017.811.0042, em que
LUCAS
, juntamente com a pessoa de
Alexandre Fernandes Fontes
, foi processado pelos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, sendo possível extrair daquela decisão que
Alexandre
admitiu autoria pelo delito patrimonial
sub judice
, mas negou conhecer o recorrido
LUCAS
e que ele estivesse envolvido no latrocínio tentado, dizendo que
“nunca vi esse Lucas; no dia oito eu fui cometer um assalto e levei um tiro; desse crime eu não nego
(...)”
. (ID 294265937 - Pág. 6).

Ademais, como bem pontuado pelo d. sentenciante,
“não há nos autos elementos claros que expliquem como a polícia chegou à identificação do veículo em questão. Embora existam imagens do automóvel em data anterior, relacionadas a outro delito, tais registros não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria imputada ao réu”
. (Trechos da sentença no ID 294266379 - Pág. 9/10).

A mera posse de um veículo com características semelhantes àquele utilizado no crime, dias após o fato, não constitui prova suficiente da participação do apelado na empreitada criminosa, especialmente considerando tratar-se de um veículo popular e de uso comum.

Igualmente, além da anêmica prova testemunhal, tem-se ainda que, embora a arma de fogo usada pela pessoa de
Alexandre
na execução do latrocínio tentado, assim como as munições deflagradas e picotadas, tenham sido apreendidas pela Polícia,
não
consta nos autos a realização de exame pericial para confronto balístico e residuográfico entre a arma e das munições apreendidas com aquele indivíduo e o projétil encontrado no carro em que o ora apelado foi preso
.

Logo, considerando que os órgãos encarregados da persecução penal não se desincumbiram a contento do encargo probatório que lhes incumbia, outra saída não há senão a
absolvição
do acusado.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que o apelado não cometeu o delito
, pois é
possível
que, três dias antes da sua prisão por crimes diversos, estivesse juntamente com os executores do latrocínio e fornecesse apoio aos demais, na condução do carro usado no crime.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas judicializadas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor do acusado
.

Conquanto a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Uma vez desprovida a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
, com a ratificação do édito absolutório, resta
prejudicada a análise das pretensões recursais relacionadas à dosimetria da pena
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0005172-81.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025